Tribunal: TJDFT
Processo: 0724754-32.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Autos no 0724754-32.2019.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Andrea Pepino da Silva Agravados: Maria Dias de Oliveira Rosilda Dias de Oliveira Souza Maria do Socorro de Oliveira Barbosa Antonio Dias de Oliveira Maria Rosynete de Oliveira Lima Aluisio Dias de Oliveira D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Andrea Pepino da Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga-DF nos autos do processo no 0724754-32.2019.8.07.0000, que indeferiu a gratuidade de justiça postulada pela ora agravante. Em suas razões recursais (fls. 1-12, Id. 12537641), a recorrente sustenta, em síntese, não ter condições econômicas de arcar com o pagamento das despesas processuais sem comprometer a própria subsistência. Acrescenta que a mera declaração formulada pelo seu advogado é suficiente para justificar o deferimento da gratuidade de justiça. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja concedida a gratuidade de justiça e a posterior confirmação da tutela provisória. Na ocasião da interposição do recurso, a agravante não recolheu o valor referente ao preparo recursal, por ter formulado requerimento de concessão do benefício da gratuidade de justiça. A recorrente foi intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, demonstrar a alegada situação de hipossuficiência econômica (fls. 1-2, Id. 12635326). Sobreveio manifestação apenas para reforçar a alegada impossibilidade de pagar o valor referente ao preparo recursal (fl. 1, Id. 12637781). A decisão liminar indeferiu a antecipação da tutela recursal (fls. 1-3, Id. 12673477). É a breve exposição. Decido. As premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído à recorrente, que a legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No caso, verifica-se por meio do sistema eletrônico processual deste Egrégio Tribunal de Justiça que nos autos do processo originário (no 0724754-32.2019.8.07.0000) houve o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo originário, nos termos dos artigos 330, inc. III, e 485, inc. I, odos do CPC. Convém ressaltar o entendimento predominante desta Egrégia Corte a respeito da peculiaridade de que a prolação de sentença suprime supervenientemente o interesse recursal da agravante, razão pela qual o recurso não será conhecido nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2018, Publicado no DJE: 19/06/2018. p. 305-308) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, Publicado no DJE: 25/04/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, Publicado no DJE: 08/06/2018.) (Ressalvam-se os grifos) No presente caso, o objeto do recurso diz respeito apenas à gratuidade de justiça. Logo, à vista do proferimento da sentença que extinguiu o processo, observa-se a ausência superveniente de interesse recursal da agravante, que poderá revolver essa questão em eventual recurso contra a sentença. Por essa razão, o presente agravo de instrumento deve ser julgado prejudicado. Diante do exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento. Operada a preclusão, cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se e intimem-se. Brasília–DF, 25 de janeiro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator